Tribunal: TJDFT
Processo: 0735085-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO DO CONTRATO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA QUOTA LITIS OU AD EXITUM. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cumprimento parcial do objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios resulta na redução proporcional dos honorários contratados, em razão da natureza bilateral do contrato, que estabelece prestações e contraprestações recíprocas, e sob pena de enriquecimento sem causa. No caso, a remuneração será equivalente ao trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado, o que torna a obrigação ilíquida, cujo valor deverá ser devidamente apurado em ação própria, já que extinta a ação, ante o indeferimento da petição inicial.

2. Nos termos do art. 125 do Código Civil, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula quota litis ou ad exitum está atrelado ao eventual sucesso da demanda como condição suspensiva de exigibilidade dos honorários assim contratados, não podendo ser cobrado antecipadamente tal valor.

3. Recurso conhecido e não provido.